Tribunal: STF
Processo: HC 259283
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Hugo Dias da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea. Alega que a prisão se originou de uma abordagem policial motivada por uma denúncia de um indivíduo que se apresentou como usuário de drogas, mas que sequer foi qualificado ou encontrado posteriormente.



    Defende a extensão da ordem concedida no HC nº 1.015.316/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo paciente foi preso nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma decisão judicial.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Fundamento e Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    (...)



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”. (e-doc. 5, p. 2)



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu que a situação dos autos não justifica a prematura intervenção, devendo-se aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente